Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-60.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000411-60.2022.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS FERREIRA CIRINO Advogado(s): KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO APÓS APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO CARGO QUE OCUPA, APÓS A APOSENTADORIA, SEM QUE PRESTE CONCURSO PÚBLICO. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO. LEGALIDADE DO ATO. TEMA 1.150 STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal exonerado do cargo efetivo de pedreiro no Município de Barra do Choça, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O apelante pleiteia, por meio de mandado de segurança, sua reintegração ao cargo, sob o argumento de que não houve processo administrativo prévio e que seria possível a cumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração do servidor após aposentadoria pelo RGPS exige prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se é possível a reintegração ao mesmo cargo, sem concurso público, com a cumulação de proventos e remuneração, quando há previsão de vacância na legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A exoneração do servidor que se aposenta voluntariamente pelo RGPS decorre de previsão legal expressa de vacância do cargo público em caso de aposentadoria, nos termos do art. 56, III, da Lei Municipal nº 192/2011, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para sua formalização. 3.2. O rompimento do vínculo entre o servidor e a Administração é efeito automático da aposentadoria, conforme art. 37, §14, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 103/2019, e não se confunde com a penalidade de perda do cargo, que exigiria processo administrativo disciplinar. 3.3. A reintegração ao mesmo cargo após aposentadoria viola o art. 37, II, da CF/1988, que exige aprovação em concurso público para investidura em cargo público. 3.4. A cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público é vedada pelo art. 37, §10, da CF/1988, salvo para cargos acumuláveis, cargos em comissão e cargos eletivos, hipóteses não configuradas nos autos. 3.5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.150 – RE 1.302.501) reconhece a impossibilidade de reintegração de servidor aposentado ao mesmo cargo, quando há previsão de vacância em lei local, por afronta ao concurso público e vedação de cumulação indevida. 3.6. Não há elementos que configurem a litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação pelo apelante ocorreu de forma legítima, sem dolo, alteração da verdade dos fatos ou prejuízo à parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) A exoneração do servidor público aposentado voluntariamente pelo RGPS prescinde de processo administrativo quando há previsão legal expressa de vacância do cargo. ii) O servidor público não pode ser reintegrado ao mesmo cargo do qual se aposentou pelo RGPS, quando a lei local prevê a vacância por aposentadoria, sob pena de violação ao concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis. iii) O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé na ausência de dolo, alteração da verdade dos fatos ou prejuízo processual à parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, §10 e §14; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 192/2011, art. 56, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 1.150; STF, RE 1235905 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.03.2020; TJ-BA, AI nº 8020382-91.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.08.2022; TJ-BA, AI nº 8013444-85.2019.8.05.0000, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, j. 10.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000411-60.2022.8.05.0020, em que figuram como apelante CARLOS FERREIRA CIRINO e como apelada MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA